Tribunal: TJBA
Processo: 8016698-95.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016698-95.2021.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: WILSON ALVES DE CARVALHO

Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR. POLICIAL MILITAR INATIVO QUE JAMAIS PERCEBEU A GAP. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. EFEITO
S CONCRETOS DA LEI Nº 7.145/97. TESE RECONHECIDA EM JULGAMENTO DE IRDR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRELIMINARES PREJUDICADAS. SEGURANÇA DENEGADA.

A Lei nº 7.145/97 instituiu a gratificação de atividade policial militar, a ser paga aos policiais militares da ativa, com o objetivo de compensar o exercício de atividade profissional de policiamento e os riscos dela decorrentes.

Os documentos dos autos, principalmente os contracheques de ID 16157434, ID 16157435 e ID 16157436, demonstram que o Impetrante jamais percebeu a GAP I, não se podendo cogitar de elevação da vantagem aos níveis superiores (GAP II, III, IV e V) ou qualquer permuta entre elas (GAP por GHPM ou GFPM).

Não sendo caso de elevação da GAP, não se pode considerar a relação com o Estado da Bahia como de mera omissão, a justificar a inocorrência da prescrição por se tratar de relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Na tese firmada no julgamento do IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000 restou ratificado o entendimento antigo desta Relatoria, apresentado em julgados anteriores, firme no sentido de que a Lei nº 7.145, de 19 de agosto de 1997, produziu efeitos concretos em suas disposições para fim de atingimento do fundo de direito.

A pretensão à implantação da GAP em nível I foi expressamente disposta no art. 13 da Lei nº 7.145/97, inclusive com o prazo de pagamento previsto para 1º de agosto de 1997.

O ato legal de efeitos concretos atingiu o fundo de direito do Impetrante à pretensão de implantação da GAP I, mesmo se considerada a data da sua passagem para a inatividade como marco inicial de contagem do prazo prescricional disposto no art. 3º do Decreto nº 20.910/32, em relação à edição da Lei nº 7.145/97.

Impetrada a ordem em junho de 2021 (ID 16157425), tem-se que foi ultrapassado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos contado a partir da entrada em vigor da Lei nº 7.145, de 1º de agosto de 1997.

Preliminares prejudicadas. Reconhecimento

de ofício
da prescrição de fundo de direito. Denegação da segurança.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8016698-95.2021.8.05.0000, sendo Impetrante Wilson Alves de Carvalho

e Impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal
em julgar prejudicadas as preliminares de inadequação da via eleita e decadência e reconhecer, de ofício, a prescrição de fundo de direito da pretensão para denegar a segurança.

Sala das Sessões, em de de 2023.

____________________Presidente

____________________Relatora

____________________Procurador de Justiça